Tribunal: TJDFT
Processo: 0711976-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711976-06.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADRIANA CASCAES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco do Brasil S/A contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, condenando-o a reparar os danos materiais, no valor de R$ 5.500,00. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 62739947 e 62739948). Contrarrazões apresentadas (IDs 62739953). É o relatório. Decido. No caso em análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, porquanto as razões recursais apresentadas (ID 62739946) são mera cópia da contestação de ID 62739922, não indicando as razões de fato e de direito que embasariam a sua irresignação específica contra o ato judicial em análise. Destarte, resta evidente a ausência de dialeticidade no recurso interposto, de fácil percepção pelo fato da irresignação não abordar o que efetivamente fora analisado na sentença, o que enseja o não conhecimento do recurso. Precedente: Acórdão 1875367, 07142140820228070003, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), responderá a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.